Tribunal: TJMT
Processo: 1020319-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020319-57.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: L. M. ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer e de não fazer proposta por L. M. Organização Hoteleira Ltda., deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Alega, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, visto que há interesse da Agência Nacional de Mineração na causa.
No mérito, assegura que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, porquanto, apesar de a agravada alegar que “os contratos para a concessão da exploração do Complexo Turístico das Águas Quentes e da cessão do direito de lavras são distintos, verifica-se que os mesmos não são independentes, não apenas por razões lógicas, mas também por expressa previsão contratual”.
Assevera que, “ambos os contratos são materialmente indissociáveis, uma vez que, por óbvio, a exequibilidade do arrendamento se encontra atrelada à cessão do direito de lavra. Não por outra razão, o próprio contrato de cessão do direito de lavra dispôs, em sua cláusula primeira, a obrigação da METAMAT (Companhia Matogrossense de Mineração) a obrigação de providenciar a cessão da lavra junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) durante o período de vigência do contrato, que se estendia até 02/03/2009”.
Afiança que “é equivocado considerar que o prazo de cessão da lavra tem início com a averbação do contrato perante o DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), uma vez que, por expressa previsão no próprio contrato, a vigência do mesmo está vinculada à vigência da concessão da exploração do complexo turístico”.
Afirma que a “pretensão da parte autora de realização de licitação com a ressalva sobre o prazo de cessão do direito de lavra acarretaria o efeito prático de frustrar a competitividade do certame, na medida em que muito provavelmente não haveriam quaisquer interessados na concessão do complexo turístico das Águas Quentes sem o próprio direito de lavra das águas”. Ademais, “a única interessada em participar da licitação, certamente, seria a própria requerente, que teria o direito de lavra até 2025”.
Acentua que não é cabível o deferimento de tutela provisória de urgência quando esgota o objeto da demanda, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Assim, não pairam dúvidas quanto ao direito pleiteado pela parte Autora, haja vista que, passados mais de 02 (dois) anos do termo contratual do arrendamento do Complexo Turístico de hotelaria, não houve a realização de novo certame licitatório, além do que, ao que se observa, na Manifestação no 171/2020/Subpgma (ID no 57944967), o Estado de Mato Grosso não pretende cumprir o pactuado no contrato concessão do direito da lavra, anteriormente celebrado, que prevê o seu término tão somente em 05.08.2025.
Todavia, quanto ao pedido de que seja determinado aos Requeridos que façam constar no processo licitatório e no Edital o direito da água, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que ainda não foi deflagrado o processo licitatório.
Por outro lado, não existe periculum in mora reverso, uma vez que a própria Autora, conforme afirmado na emenda a inicial, deixa claro que não se opõe a realização de nova licitação, conquanto sejam respeitados os seus direitos contratuais da cessão da lavra mineral até o final, o que não traz nenhum embaraço à Administração Pública, que, logicamente, tem que cumprir o contrato em função do princípio da legalidade (art. 37, caput da Constituição Federal).
Portanto, presentes os requisitos autorizadores, entendo como demonstrados em parte os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, em parte.
Isto posto, consoante a fundamentação supra, defiro em parte a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar aos Requeridos que respeitem o contrato de cessão de direitos de lavras averbado no DNPM, ANM – Agência Nacional de Mineração, em 05.08.2005 até seu prazo final de vigência, em 05.08.2025, mesmo que haja futura licitação, até o julgamento final do presente feito.
Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC). [...]. (Id. 108784953 – fls. 68/69).
Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, constata-se que a questão não versa sobre concessão de lavra (a qual seria de competência da União, nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967) — aliás, cuida-se de fato incontroverso que a Companhia Mato-Grossense de Mineração é a detentora do direito de lavra mineral no Parque Estadual Águas Quentes, já que houve tão somente cessão de direitos em caráter temporário —, mas sim sobre a validade do contrato de cessão de direitos de lavra mineral firmado entre a Companhia Mato-Grossense de Mineração e a agravada.
Daí decorrente, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda.
A cláusula primeira do primeiro termo aditivo ao contrato de arrendamento do “Complexo Turístico de Águas Quentes” dispõe: “Inclui-se como objeto do presente Contrato de Arrendamento o direito de aproveitamento econômico das fontes termais para fins de Balneário, localizadas no Complexo Turístico de Águas Quentes, objeto de concessão outorgada à Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, neste ato Interveniente-Anuente (Portaria no 240/MME/1993), que providenciará junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) a cessão parcial e temporária dos direitos da concessão de lavra, durante o período de vigência do presente contrato que se estende até o dia 02 de março de 2009” (Id. 108784958 – fls. 1).
Já o contrato de cessão de direitos de lavra mineral registra: “[...] por este instrumento cede e transfere temporariamente todos os direitos e obrigações inerentes ao título de lavra, nos termos do edital de concorrência pública no 001/1989, item VII – condições contratuais básicas, e do Contrato para exploração do complexo turístico em sua Cláusula Terceira, anexos I e II, respectivamente, que trata do prazo de arrendamento, por 20 (vinte) anos, podendo ser renovado por mais 10 (dez) anos, entretanto o prazo de vigência obedecerá o que determina o artigo 55o parágrafo primeiro do Decreto-Lei 227 de 28 de fevereiro de 1967 – Código de Mineração” (Id. 108784957 – fls. 2).
Por sua vez, o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei no 9.314, de 14 de novembro de 1996, preceitua que:
Art. 55. Subsistirá a Concessão, quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei.
§ 1°. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM.
É certo que, o referido dispositivo não estabeleceu prazo de vigência do ato de cessão de direito, mas tão somente condicionou a validade deste à averbação no Departamento Nacional de Produção Mineral. Logo, o que deve ser observado é a disposição das cláusulas estabelecidas no contrato administrativo.
No caso, a cessão do direito de lavra mineral (fontes termais) decorre justamente do contrato de arrendamento do “Complexo Turístico de Águas Quentes”, tanto que a exploração econômica das fontes termais somente foi possibilitada quando da celebração do primeiro termo aditivo (Id. 108784958).
Portanto, na hipótese de expirar a concessão do “Complexo Turístico Águas Quentes” em favor da agravada, também se estenderia ao contrato de cessão de direitos de lavra mineral, visto que se trata de contrato acessório ao contrato de arrendamento.
Aliás, se assim não fosse, a cessão do direito de lavra mineral estaria sujeita à licitação.
Ademais, a manutenção do contrato de cessão de direitos de lavra mineral na forma requerida pela agravada, restringiria, a princípio, a realização da licitação da concessão do “Complexo Turístico Águas Quentes”, já que somente aquela teria direito de lavra mineral (fontes termais).
Assim, à primeira vista, não se verifica a existência a probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar o deferimento de tutela provisória de urgência.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator